Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. FURTO QUALIFICADO EM LOJA DE SHOPPING CENTER FORA DO HORÁRIO COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 786 do Código de Civil, paga a indenização, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano ou contra quem, direta ou indiretamente, tenha contribuído para a sua ocorrência.
2, No caso dos autos, a sociedade empresária segurada, localizada no interior de Shopping Center, foi vítima do crime de furto qualificado fora do horário comercial, oportunidade em que ficou constatada que a falha no sistema de segurança do complexo empresarial contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, o Shopping Center réu deve ser condenado a ressarcir à seguradora o valor da indenização pago à loja segurada.
3. Recurso conhecido e não provido.